Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-04.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A CONTRATO ACESSÓRIO. CARÁTER INDEVIDO DOS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lide se refere a descontos em consignação supostamente indevidos que foram promovidos pelo réu no benefício previdenciário da parte autora.

2. Como bem ressaltado pela sentença, o requerido não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que o autor anuiu com o contrato acessório denominado “Crics”, nem que recebeu as devidas informações acerca de como se daria o funcionamento deste segundo contrato.

3. Neste ponto, vale ressaltar que a idade avançada do requerente (aproximadamente 86 anos quando da realização dos dois descontos em 2018) exigiria um comportamento mais zeloso por parte da requerida, que deveria ter encaminhado ao demandante ao menos uma notificação lembrando-lhe do contrato acessório que ela alega ter sido por assinado pelo autor em 2009, principalmente porque haveria a implementação de descontos em seu benefício previdenciário. A omissão da parte ré configura ofensa ao Direito à Informação, disposto no art. 4o, IV, e 6o, III, do CDC.

4. Em verdade, o requerido sequer comprovou que os dois descontos de R$ 228,78 possuíam qualquer ligação com o negócio jurídico de mútuo firmado pelo demandante no ano de 2009, de modo que o caráter indevido destes descontos deve ser reconhecido.

5. Diante da inexistência de elementos que apontem para um caráter justificável do erro cometido pelo réu, os valores descontados no contracheque do autor devem ser restituídos em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedente: Acórdão n. 1161464, 07127810820188070003, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/03/2019, publicado no DJE: 04/04/2019. Partes: Banco BMG S/A versus Francelino Inocêncio de Souza.

6. As circunstâncias do caso revelam, ainda, que a situação vivenciada superou o mero aborrecimento e acarretou ao autor efetivo dano moral, pois este teve que suportar descontos indevidos superiores a 10% dos seus rendimentos nos meses de outubro e novembro de 2018. Nesta perspectiva, o quantum indenizatório de R$ 1.000,00 mostra suficiência para compensar a lesão sofrida sem ocasionar enriquecimento sem causa pelo consumidor.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.